Tribunal: TJMT
Processo: 1023411-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023411-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), EDINEIA MOURA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DE JESUS DIAS (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E ESTUPRO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. NULIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA - REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – ART. 311 DO CPP –
2.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – FUGA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ADEQUAÇÃO AO ART. 312 DO CPP – DECISÃO ESCORREITA –
2
. ORDEM DENEGADA CONFORME PARECER

1
.
Não existe ilegalidade na decisão em que acolhendo a pretensão formulada em representação da autoridade policial, é decretada a prisão preventiva do paciente. Dicção do art. 311 do CPP;

2.
A decisão em que se decreta a prisão preventiva do paciente, levando em conta seu reconhecimento pela vítima, bem como justificando a restrição de sua liberdade, entre outros, pelo fato dele ter sido preso na BR, se evadindo do distrito da culpa, atende ao disposto no art. 312 do CPP e revela a legalidade da prisão cautelar para a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Reginaldo de Jesus Dias
, preso preventivamente em 8 de dezembro de 2021, pela suposta autoria dos crimes de
Roubo majorado
pelo emprego de arma branca e
Estupro
, previstos, respectivamente, no art. 157, § 2°, VII e art. 213,
caput
, do CP, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante invoca tese de negativa da autoria delitiva imputada ao paciente, salientando que as provas angariadas neste sentido foram produzidas via reconhecimento fotográfico na contramão do que dispõe o art. 226 do CPP. Afirma, ainda, que a segregação de liberdade do paciente é ilegal pela inexistência de mandado, em seu desfavor, de prisão temporária ou preventiva e sustenta a carência de quaisquer dos pressupostos ínsitos no art. 312 do CPP (Id. 113988965).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
em
plantão judiciário
nos termos da decisão de Id. 114023968.

Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 121204962.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou em parecer, pela denegação da ordem, sintetizando seu posicionamento nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus
– estupro e roubo majorado – Alegação de que a prisão se mostra completamente irregular, constrangedora e ilegal, ante a ausência de prisão temporária ou preventiva anterior – inocorrência – Paciente apenas detido para averiguação – representação e decretação da prisão preventiva após a realização de reconhecimento pela vítima – ausência de irregularidade – nulidade do reconhecimento fotográfico – inocorrência – reconhecimento realizado no Inquérito Policial que pode ser ratificado em Juízo – declarações firmes e coerentes da vítima – presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – elementos suficientes para o prosseguimento da ação penal - nulidade não verificada – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022